Tribunal: STF
Processo: ARE 1560433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com a seguinte ementa (Doc. 23, fl. 14):



    “E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. 



    II. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei nº 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 



    III. O artigo 28, § 9º, alínea "q", da Lei n.º 8.212/91 exclui do salário-de-contribuição as verbas pagas a título de assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica. A hipótese de desconto do salário do empregado para custeio de plano de saúde, no regime de coparticipação, contudo, não se encontra abrangida no dispositivo supra transcrito, revestindo-se, outrossim, de caráter remuneratório. 



    IV. Apelação a que se nega provimento.".



    Opostos embargos de declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 30).



    No RE (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SPIRAL DO BRASIL LTDA alega que o acórdão recorrido violou os artigos 150, I; 195, § 5º; e 201, caput, da CF/1988, ao estabelecer que “o valor relativo à coparticipação do empregado no custeio do plano de saúde/assistência médica não pode ser excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros” (Doc. 32, fl. 5).



    Alega que “a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores custeados pelos empregados nos benefícios sociais disponibilizados pela empresa viola o Princípio da Legalidade Tributária, pois, conforme dispõe o art. 195, I, a, da Constituição Federal, a referida contribuição incide sobre a folha salarial, ou seja, sobre a soma das remunerações pagas pelo empregador a título de salário, excluindo-se, assim, de tal cobrança, os benefícios concedidos aos empregados para custear transporte, saúde e alimentação” (Doc. 32, fl. 12).



    Nesse sentido, sustenta que “o valor relativo à coparticipação do empregado no custeio do plano de saúde/assistência médica não possui natureza remuneratória, tampouco salarial”, de modo que “jamais poderia ser classificado como remuneração e, consequentemente, compor o campo de incidência das contribuições previdenciárias do empregador” (Doc. 32, fl. 19).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito à inclusão do valor relativo à coparticipação no custeio do plano de saúde/assistência médica, nas bases de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição sobre o RAT e das contribuições destinadas a terceiros, julgando-se totalmente procedente o pedido inicial” (Doc. 32, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias, com fundamento na tese estabelecida no Tema 1.100 de Repercussão Geral, e não o admitiu em relação aos demais fundamentos (Doc. 36).



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao apelo extremo com base no Tema 1100 a parte recorrente interpôs Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 38), o qual fora desprovido (Doc. 43).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 40), a parte agravante confronta os fundamentos da decisão de admissibilidade (Doc. 40).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 32, fls. 7-8):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL DA PRETENSÃO RECURSAL 



    A repercussão geral da pretensão recursal se verifica sempre que a solução a ser dada no recurso extraordinário tenha o condão de sinalizar o encaminhamento jurídico-processual que deve ser atribuída a certa questão constitucional de interesse geral, ultrapassando o interesse das partes que componham o processo. 



    Discute-se no presente recurso a inclusão na base de cálculo dessas contribuições, dos valores de coparticipação do empregado no custeio de assistência médica (plano de saúde), mais especificamente, se é legítima a tributação do valor relativo à coparticipação do empregado no custeio de despesas médicas/plano de saúde. 



    As causas que têm por objeto teses de natureza tributária, geralmente, possuem repercussão geral, pois o entendimento a ser firmado pelo STF atingirá todos os contribuintes que se encontrarem sob a égide da legislação contestada e implica efeitos diretos nos cofres públicos, evidenciando a transcendência de interesses. 



    Na hipótese de ser acatada a tese da Recorrente, absolutamente todas as empresas empregadoras serão impactadas tanto para os exercícios futuros, quando poderão realizar a desoneração reconhecida pelo STF, quanto para os passados, desencadeando direito à repetição de indébito. 



    Vale destacar que diversos os temas envolvendo a base de cálculo das contribuições previdenciárias tiveram repercussão geral reconhecida pelo STF, lides tais análogas à presente, a saber:



    Tema 20: Alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações.



    Tema 160: Contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Tema 163: Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.



    Tema 344: Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa.



    Tema 985: Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. 



    Portanto, é indene de dúvidas que a matéria deduzida no presente Recurso Extraordinário é de interesse geral e, em sendo de notável relevância, merece a análise desse E. STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegou a segurança impetrada pela empresa recorrente a partir da análise do Lei nº 8.212/91, ao estabelecer que “o artigo 28, § 9º, alínea "q", da Lei n.º 8.212/91 exclui do salário-de-contribuição as verbas pagas a título de assistência médica, hospitalar, farmacêutica e odontológica. A hipótese de desconto do salário do empregado para custeio de plano de saúde, no regime de coparticipação, contudo, não se encontra abrangida no dispositivo supra transcrito, revestindo-se, outrossim, de caráter remuneratório” (Doc. 23, fl. 14).



    Por sua vez, a empresa recorrente alega que não incide contribuição previdenciária sobre a verba indicada, tendo em vista o seu caráter indenizatório.



    No que diz respeito à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    Na mesma linha:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.312.283-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente